Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701073-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARTA SUZANA SANTOS DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REAJUSTE PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO PELA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. 1 - A Lei Distrital no 5.008/2012 determinou a gradativa redução da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa - GATA, até a sua completa extinção, sendo que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela deveriam ser compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI, assegurando, desse modo, a irredutibilidade dos vencimentos. 2 - No caso dos autos, os proventos pagos à autora/apelante estão em desacordo com o determinado pela Lei no 5.249/2013. Afinal, o pagamento das parcelas de forma separada importa em prejuízo financeiro à servidora, uma vez que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias. Dessa forma, a não extinção da gratificação em tela constitui omissão ilegal do Distrito Federal 3 - A Lei Distrital no 5.174/2013, assegurou apenas a redução da jornada para 20 horas semanais, sem a respectiva redução remuneratória. Não fazendo qualquer previsão de reajuste para aqueles servidores que optassem por permanecer exercendo 40 horas. Sendo assim, não cabe ao judiciário conceder, via judicial, majoração da remuneração da recorrente, sob pena de violação da súmula vinculante no. 37, sendo esse, inclusive, o posicionamento majoritário desta Casa de Justiça. 4 - Apelo conhecido. Parcial provimento. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, inciso I, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal desde o ano de 2015. Assevera que não deve ser concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Articula que deve ser declarada a invalidade de Lei Distrital e não, a prorrogação de sua eficácia, e que o acórdão recorrido não teria observado o Tema 864 dos recursos repetitivos do Supremo Tribunal Federal que já decidiu sobre o tema; e b) artigo 93, inciso X, sustentando que as decisões administrativas dos tribunais devem motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, inciso I, todos da CF, embora tenha o recorrente mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque já decidiu o STF, em caso análogo, que “Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Aplicável a Súmula 279)” (ARE n. 1.081.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.4.2019). No mesmo sentido, confira-se o entendimento mais recente do STF: RE 1201513/CE, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA 29/10/2019. Ademais, “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o apelo o óbice do enunciado 280 do STF (ARE n. 1.081.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o (RE 1186921 AgR, Relator: Ministro EDSON FACHIN, DJe 19/5/2020). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1251343 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI DJe 14/5/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso X, da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1196458 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJe 10/6/2020). No que diz respeito ao Tema 864, o recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “A discussão sobre o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração de servidora após a vigência de norma de reestruturação da carreira não se confundem com aquela afetada para julgamento pelo rito dos repetitivos pelo STF, travada no bojo do RE 905.357/RR (Tema no 864), cuja controvérsia recai sobre a existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Descabida, portanto, a suspensão do processo” (ID 11544335). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 776192 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 14/7/2020). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027